Tribunal: TJPA
Processo: 0002815-09.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002815-09.2018.8.14.0087

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru – SINDSPLIA contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade sindical para representar os profissionais do magistério público municipal. O apelante sustenta possuir base territorial mais restrita que o SINTEPP, por abranger apenas o Município de Limoeiro do Ajuru.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual sindicato possui legitimidade ativa para representar judicialmente os profissionais da educação pública municipal de Limoeiro do Ajuru, considerando o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio constitucional da unicidade sindical (CF, art. 8º, II) veda a coexistência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial.

O SINDSPLIA tem como finalidade representar genericamente os servidores públicos municipais, conforme seu estatuto, mas não detém legitimidade específica para atuar em defesa dos profissionais do magistério, cuja representação é atribuída ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP.

O estatuto do SINTEPP prevê expressamente sua atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores em educação das redes estadual e municipal, inclusive mediante propositura de Ação Civil Pública, possuindo, inclusive, subsedes municipais, entre elas a de Limoeiro do Ajuru, o que reforça sua representatividade.

A jurisprudência da Corte Estadual confirma esse entendimento, reconhecendo a ilegitimidade de sindicatos genéricos para representar categorias específicas, conforme julgado no Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800151-98.2020.8.14.0087 (Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da unicidade sindical impede a coexistência de sindicatos representando a mesma categoria profissional na mesma base territorial.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP é o legitimado para representar judicial e extrajudicialmente os profissionais da educação pública do Município de Limoeiro do Ajuru.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Limoeiro do Ajuru – SINDSPLIA não possui legitimidade ativa para ajuizar ação em defesa dos profissionais do magistério municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II; CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/85, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800151-98.2020.8.14.0087, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SINDICATO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU em Ação Civil Pública ajuizada pela contra o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU que extinguiu a ação sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, nos seguintes termos:

“(...)

Deste modo, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical, entendo pela ilegitimidade do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU – SINDSPLIA, para ajuizar ação em defesa dos direitos dos profissionais do magistério público do Município de Limoeiro do Ajuru (professores e técnicos pedagógicos), porquanto a representação sindical da categoria específica no Município de Limoeiro do Ajuru é promovida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP.

Ante o exposto, e em atenção ao que tudo mais dos autos constam, em razão da ilegitimidade ativa ad causam do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU – SINDSPLIA, e em consonância com o Artigo 485, VI, do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, tendo em vista que não verificada a situação descrita do art. 17 da Lei nº 7.347/85..

O Município de Limoeiro do Ajuru interpôs apelação em que defende sua legitimidade ativa, sobretudo porque é o sindicato com base territorial mais restrita que o SINTEPP, na medida em que atua especificamente no Município de Limoeiro do Ajuru.

Em contrarrazões, o Município de Limoeiro do Ajuru defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A Constituição Federal consagra, em seu art. 8º, II, o princípio da unicidade sindical, segundo o qual se admite o estabelecimento de apenas um
sindicato
representativo de uma categoria na mesma base territorial:

"Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município."

No caso em análise, é correto afirmar que o
Sindicato
dos Servidores
Públicos
do Município de Limoeiro Do Ajuru – SINDSPLIA exerce a representação da categoria dos servidores
públicos
municipais na base territorial de Limoeiro do Ajuru, na forma prevista em seu Estatuto:

"Art. 1º. O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru/Pa, fundado em 19 de fevereiro de 2008, é uma entidade sindical sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, com duração indeterminada, regido pelo presente Estatuto, usará a sigla SINDISPLIA e funcionará provisoriamente na Travessa Severino Leão, Passagem Santo Antônio, s/nº, bairro da Cuba, nesta cidade de Limoeiro do Ajuru/Pa.

[...]

Art. 4º - A todo indivíduo que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru (Administração Direta, Empresas, Fundações e/ou Autarquias Públicas), seja concursado ou não, lhe é garantido o direito de ser admitido no Sindicato.

Todavia, é imperioso reconhecer que, em relação aos profissionais que atuam no magistério público Município de Limoeiro do Ajuru, o
Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP é a entidade sindical mais específica para atuar na defesa dos interesses dos profissionais da educação, na forma prevista em seu Estatuto:

Art. 2º - O SINTEPP tem por finalidade defender jurídica e socialmente, no âmbito administrativo e judicial, inclusive por meio de Ação Civil Pública, os interesses e direitos individuais e coletivos dos trabalhadores em educação pública, das redes estadual e municipal de ensino do Estado do Pará, independente do regime jurídico a que estejam submetidos, em todos os seus direitos e lutas, assim como promover a formação política dos trabalhadores em educação e a solidariedade entre todos os trabalhadores.

Ademais, não se pode olvidar que o SINTEPP dispõe de subsedes em sua estrutura interna, dentre elas, a subsede do Município de Limoeiro do Ajuru, que tem por objetivo dar plena efetividade ao que estabelece o art. 2º do seu Estatuto.

Sendo assim, entendo que o SINTEPP é o fiel legitimado para representar os integrantes da categoria dos profissionais de educação, englobando professores, pedagogos, diretores de escolas, assim como os servidores que realizam as atividades de apoio (técnica e administrativa) em detrimento do SINDSPLIA,
sindicato
mais abrangente.

Em caso idêntico, já se manifestou esta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (PROCESSO PJE Nº 0800151-98.2020.8.14.0087, ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 03/07/2024).

:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025